Tribunal: TCU
Processo: 019.309/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 6551/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a João Baptista de Figueiredo Neto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar ao subitem 1.7.2 do Acórdão 6551/2023-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação, mantendo-se em seus exatos termos os demais: "1.7.2. após o ajuste mencionado no item 1.7.1, promova, no prazo de trinta dias, a contar da ciência do presente acórdão, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020;" 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente.